Tribunal: TJDFT
Processo: 0752956-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento e agravo interno. Execução de título extrajudicial. Prescrição não consumada – Prazo decenal. A existência de hipoteca, por si só, não retira a exigibilidade do título. Eventual crédito existente em favor do devedor não torna ilíquido o título, embora possibilite, em princípio, a compensação.